Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-46.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000124-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DE MOURA - CPF: 032.439.871-99 (PACIENTE), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), 2º VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (IMPETRANTE), MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ANDERSON DE JESUS XAVIER - CPF: 045.617.099-59 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DE JESUS - CPF: 475.208.929-72 (VÍTIMA), VALERIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 735.115.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV E ART. 155, § 4º-B DO CÓDIGO PENAL).
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS, ALIADOS À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA.
OFENSA À HOMOGENEIDADE. DESCABIMENTO.
PRISÃO CAUTELAR QUE POSSUI ASSENTO CONSTITUCIONAL, CUJO PROGNÓSTICO SERÁ REVELADO AO FINAL DA INSTRUÇÃO, NÃO SENDO CABÍVEL NESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL SUA ANÁLISE.
ARREPENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
WRIT
QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO OU REVALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS.
ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão prolatada aparentemente se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria, garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Nesse sentido, o beneficiário voltou a delinquir mesmo com determinação de uso de monitoração eletrônica (autos 0015583-22.2012.8.11.0002) que, inclusive, estava descarregada, além de responder à outras ações penais e executivo de pena, com condenações por roubos majorados e furtos qualificados, à pena unificada de mais de 20 (vinte) anos, consoante trecho da conversão do flagrante em preventiva e das informações da autoridade judiciária (ID 197603167).

2.

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais.

3.

“O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes.” (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eduardo Rodrigues de Moura
, em que se aponta como autoridade coatora o
juiz da 2ª vara criminal de Várzea Grande/MT
(ID

197025681). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV e art. 155, § 4º-B do Código Penal) por 06 (seis) vezes, consoante autos 1044643-37.2023.8.11.0002.

Assim, narra a defesa que eventual condenação não ensejaria o regime fechado, em
ofensa à homogeneidade
. Não obstante, elenca que houve a devolução do valor e celular furtado, em
evidente

arrependimento
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 197104162), tendo sido prestadas as informações da autoridade judiciária (ID 197603167). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 200056669).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada aparentemente se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria, garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Nesse sentido, o beneficiário voltou a delinquir mesmo com determinação de uso de monitoração eletrônica (autos 0015583-22.2012.8.11.0002) que, inclusive, estava descarregada, além de responder à outras ações penais e executivo de pena, com condenações por roubos majorados e furtos qualificados, à pena unificada de mais de 20 (vinte) anos, consoante trecho da conversão do flagrante em preventiva e das informações da autoridade judiciária
(ID 197603167):

(...) O MM. Juiz decidiu, eis a síntese: 1) legalidade. Homologo a prisão por entender que não há vícios formais e/ou materiais; 2) regularidade – ausência de abuso de autoridade, maus-tratos e ou tortura, segundo informou o apresentado; 3) liberdade. Por ora, tenho que o MP está com a razão, pois, a
materialidade está confirmada e há indícios fortes e suficientes de autoria
, portanto, com suporte nos arts. 310, 311, 312 e 312, 313, todos do CPP, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de Eduardo Rodrigues de Moura, para a
garantia da ordem pública (são vários os fatos relacionados ao apresentado e ele fazia uso de tornozeleira eletrônica) e aplicação da lei penal (está relacionado não só a estes fatos, mas também, a outros registros criminais; também, mesmo com tornozeleira eletrônica ele continua a se envolver em fatos reputados criminosos, o que evidencia vontade deliberada de reiterado descumprimento da lei penal)
. Nesta oportunidade, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor de Eduardo Rodrigues de Moura, qualificado nos autos, sem prejuízo de reanálise pelo juízo natural. Oficie-se aos juízos onde o apresentado possui processos criminais dando a conhecer que encontra-se preso provisoriamente. Findando o período de recesso proceda a redistribuição. Cumpra-se. (...).

(...) O paciente EDUARDO RODRIGUES DE MOURA foi preso em flagrante delito no dia 22 de dezembro de 2023 e teve a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia - id. 137701110, após a constatação da presença dos pressupostos (art. 312, segunda parte), da condição de admissibilidade do art. 313, I e do fundamento da garantia da ordem pública em razão da reiteração criminosa, aliado ao fato de que mesmo com a determinação do uso da tornozeleira eletrônica (autos n. 0015583-22.2012.8.11.0002) que, inclusive, estava descarregada, cometeu novo delito patrimonial, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Consigno que o paciente registra diversas condenações criminais por roubos majorados e furtos qualificados, cujas guias tramitam no GR/SEEU 0015583-22.2012.8.11.0002 (16 anos e 09 meses) e 2000666-86.2022.8.11.0042 (04 anos, 01 mês e 23 dias). (...).

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais, consoante jurisprudência:

(...) A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal
, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
(...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe de 5/6/2023
).

De outro modo, o
habeas corpus
não se presta à discussão de negativa de autoria, ausência de provas ou suposto arrependimento do paciente, pois demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. Ademais, o envolvimento e demais característica ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria reservada à análise da ação penal:

(...) O
Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘
habeas corpus
’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (
a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento
.” Precedentes. (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023,
publicado em 13/12/2023
).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e, nesta extensão,
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024